Tribunal: TJES
Processo: 5002397-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002397-80.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THERESINHA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHEIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ;

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada;

3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado;

4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ;

5. No que se refere à capitalização dos juros, tem-se que “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)”
(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002397-80.2021.8.08.0011

Apelante:
Theresinha Aparecida de Oliveira

Apelado:

Dacasa Financeira S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Therezinha Aparecida de Oliveira contra a sentença (Id. 14630805) proferida pelo juízo da 1
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A, que julgou procedentes os pedidos autorais e rejeitou os embargos monitórios da apelante, de modo a constituir em título executivo judicial no montante de R$12.906,90 (doze mil, novecentos e seis reais e noventa centavos) em razão de empréstimo pessoal contratado, acrescidos de juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação em aberto, de acordo com os índices utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES). Por fim, condenou a apelante em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) no contrato objeto do processo, referente a um empréstimo pessoal não consignado, foi constatada exponencial evolução do débito e juros abusivos; (b) foram estipulados juros remuneratórios de 15,95% a.m e 490,6% a.a ano, enquanto a taxa média do mercado à época era 6,73% a.m e 118,49% a.a, evidenciando a abusividade; (c) deve ser aplicada a taxa média de mercado; (d) deve ser excluída a capitalização dos juros, visto que não expressamente pactuado.

Contrarrazões no Id. 14630810, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença
que julgou procedentes os pedidos autorais e, portanto, rejeitou os embargos monitórios apresentados (Id. 14630798), de modo que constituiu em título executivo o montante de R$12.906,90 (doze mil, novecentos e seis reais e noventa centavos) em razão de empréstimo pessoal não consignado contratado pela apelante.

Sustenta que os juros remuneratórios previstos em contrato são abusivos (Id. 14630789), pois estão muito acima da taxa média registrada pelo Banco Central, motivo pelo qual deve ser reconhecida a abusividade e a consequente adequação para a taxa média de mercado, bem como excluída a capitalização de juros.

De plano, incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas do contrato deve observar a prerrogativa do art. 47 do código consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Como parâmetro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa quando supera uma vez e meia a taxa média registrada pelo Banco Central, sem prejuízo de que seja constatada a abusividade quando fixados em patamares menores, conforme o contexto da relação jurídica das partes.

Nesse passo, a apelante questiona os índices remuneratórios do contrato de empréstimo de Id. 14630789, na modalidade crédito pessoal não consignado, firmado em 05/01/2016, em que se pactuou juros remuneratórios de 15,95% a.m e 490,60% a.a. Por sua vez, para o período de celebração do contrato, o Banco Central registrou média de 6,73% a.m e 118,49% a.a.
(conforme consulta em
https://www3.bcb.gov.br
).

Desta forma, é possível apurar que os percentuais praticados no contrato que instrumentaliza a presente ação estão fixados em patamares superiores ao admitido pela jurisprudência, o que impõe a sua redução para taxa média registrada pelo Banco Central, bem como a descaracterização da mora. É a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “A comprovação da mora constitui condição específica de procedibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe o enunciado nº 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189001022, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento no sentido de que só resta descaracterizada a mora nas hipóteses em que demonstrada abusividade na cobrança dos encargos essenciais. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassarem uma vez e meia a taxa média anual fixada pelo Banco Central do Brasil. diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios cobrados no período da normalidade contratual, a declaração de descaracterização da mora é medida que se impõe e, consequentemente, a improcedência da busca e apreensão. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0018581-56.2019.8.08.0048, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 25/05/2023).

No que se refere à capitalização dos juros, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
(a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada

(REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)"
(
AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020)[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Nesse sentido, o contrato objeto do presente feito encontra-se em harmonia com a jurisprudência supramencionada, uma vez prevista
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
restringindo-se o ajuste necessário à taxa média do mercado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para, reformando em parte a sentença, acolher parcialmente os embargos monitórios, de modo a determinar a revisão das parcelas cobradas no contrato de empréstimo pessoal para aplicação dos juros conforme a taxa média de mercado do período em que firmado, bem como excluída a mora, conforme fundamentação aqui exposta.

Considerando a nova feição sucumbencial, aplico a sistemática da sucumbência recíproca, condenando cada uma das partes ao pagamento de custas pro rata e de honorários advocatícios ao advogado da parte adversa do valor correspondente a 10% do proveito econômico obtido a ser apurado em liquidação de sentença, com a observância da suspensão em favor da ré, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

c

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.